Tribunal: TJDFT
Processo: 0728424-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728424-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ AZEVEDO (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708052-78.2024.8.07.0018, proposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, determinou a expedição de RPV do valor incontroverso, nos seguintes termos (ID 238598519 do processo de origem): “A parte exequente comunica que (ID no 238407462): "(...) o Tribunal de Justiça local deu provimento ao AGI n. 0748329-93.2024.8.07.0000 para reformar as decisões de ID’s 213760940 e 214853729, em ordem a “assegurar a possibilidade de prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso, aplicando-se a Lei Distrital no 6.618/2020, no tocante à expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), que deverá observar o limite de 20 salários-mínimos” (doc. anexo), pugnando, assim, pelo(a) imediato cumprimento da decisão de superior instância, mediante a expedição das competentes Requisições de Pequeno Valor – RPV’s, não sem antes remeter os autos à douta contadoria judicial para fins de atualização da dívida.". Em cumprimento à decisão do e. TJDFT, determino a expedição de RPV, referente ao saldo incontroverso do crédito principal, conforme decisão de ID no 213760940, sem necessidade de remessa do feito à Contadoria Judicial. Destaca-se que a metodologia de cálculo é objeto do AGI no 0742546-23.2024.8.07.0000 (ID no 213794642). Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 73937422), afirma que foi dado provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto para determinar o prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso, observando o valor de 20 salários-mínimos para expedição de RPV. O juiz de origem determinou a expedição de RPV relativo ao crédito principal incontroverso, dispensando nova remessa dos autos ao contador judicial. Defende que o valor para expedição do RPV está incorreto, uma vez que não houve impugnação quanto à correção monetária, sendo cabível a aplicação do IPCA-E, pois tal matéria restou preclusa. Verbera que o valor a ser expedido a título de parcela incontroversa não é mais refletido pela planilha inicial apresentada pelo réu, mas devida a atualização pelo IPCA-E. Menciona que os valores incontroversos correspondem àqueles atualizados pelo IPCA-E, eis que se encontra precluso diante da não interposição do recurso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o juízo a quo determine o regular prosseguimento do feito, com a remessa dos autos ao contador judicial para apuração do valor incontroverso atualizado pelo IPCA-E. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 73941277). É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, para postular o prosseguimento da execução em relação aos valores incontroversos, atualizados pelo IPCA-E. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante ajuizou cumprimento de sentença, tendo indicado o valor da dívida no importe de R$ 16.593,60 (ID 195655121, na origem). O Distrito Federal apresentou impugnação, tendo esclarecido que o agravante apresentou os cálculos adotando o IPCA-E cumulado com a taxa Selic, acrescido de juros, o que acarretou anatocismo. Afirmou, ainda, que o correto é a aplicação da Taxa Referencial, bem como a taxa Selic após a emenda constitucional n.o 113, conforme esclarecimentos prestados pela equipe de apoio técnico em contabilidade da Procuradoria do Distrito Federal (ID 201867379, na origem). A impugnação do Distrito Federal foi rejeitada, conforme decisão de ID 204134529. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (autos de n.o: 0742546-23.2024.8.07.0000), cujo recurso está impugnando a metodologia de cálculo apresentada pelo credor, sendo que não houve o trânsito em julgado ainda do seu julgamento. A questão do prosseguimento da execução, em tese, amolda-se àquela julgada pelo c. Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a tese 28. Transcrevo, in verbis: “Tema 28. Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” (negritei) Assim sendo, a decisão do Supremo Tribunal Federal, cujo precedente é vinculante, determina que seja possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor referente ao valor incontroverso da dívida. Desse modo, verifico que há recurso interposto pelo Distrito Federal que questiona a metodologia dos cálculos apresentados pelo credor, sendo que não houve o trânsito em julgado ainda do seu julgamento. Conforme bem ponderado pelo juízo de origem, o valor “incontroverso é aquele reconhecido pelo Ente devedor, ou seja, de acordo com a planilha de cálculo por ele apresentada na impugnação”. Assim sendo, entendo, em juízo de cognição sumária, que o valor incontroverso a ser adotado é o indicado pelo Distrito Federal, até que haja o trânsito em julgado do recurso por si interposto questionando os cálculos do devedor. Desse modo, em juízo perfunctório, verifico que não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado, uma vez que a decisão agravada, ao que tudo indica, não merece reparos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora